Tribunal: TJSP
Processo: 2027187-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A matéria pode ser objeto de demonstração por todos os meios, ante o estabelecimento da controvérsia a respeito do fato principal e a inexistência de fundamento para autorizar a realização do julgamento antecipado. A perícia é perfeitamente viável e se apresenta necessária para o adequado

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A matéria pode ser objeto de demonstração por todos os meios, ante o estabelecimento da controvérsia a respeito do fato principal e a inexistência de fundamento para autorizar a realização do julgamento antecipado. A perícia é perfeitamente viável e se apresenta necessária para o adequado esclarecimento da matéria, e por isso deve prevalecer a sua determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027187-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes ANISIO
ANTONIO DE PADUA MELO, MARCELO FIORUCCI e MARILSA APARECIDA DE LIMA, é
agravado CENTRO AUDITIVO TELEX S/ACENTRO AUDITIVO TELEX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2027187-51.2020.8.26.0000 – Araçatuba – VOTO No 44802 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027187-51.2020.8.26.0000
Comarca:ARAÇATUBA 2a Vara Cível
Juiz: Sérgio Ricardo Biella
Agravantes: Anisio Antonio de Padua Melo, Marcelo Fiorucci e Marilsa Aparecida de
Lima
Agravado: Centro Auditivo Telex S/ACENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO
DE PROVA PERICIAL. PREVALECIMENTO. RECURSO
IMPROVIDO. A matéria pode ser objeto de demonstração por
todos os meios, ante o estabelecimento da controvérsia a respeito
do fato principal e a inexistência de fundamento para autorizar a
realização do julgamento antecipado. A perícia é perfeitamente
viável e se apresenta necessária para o adequado esclarecimento
da matéria, e por isso deve prevalecer a sua determinação.
Voto no 44.802
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ANISIO ANTONIO DE PADUA MELO, MARCELO FIORUCCI e
MARILSA APARECIDA DE LIMA com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação monitória proposta por CENTRO AUDITIVO
TELEX LTDA.
Aduzem os agravantes que deve ser afastada a produção de
prova pericial, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal,
devendo ser observadas apenas as provas trazidas pelo autor por ocasião
da propositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2027187-51.2020.8.26.0000 – Araçatuba – VOTO No 44802 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Deferida a produção de prova pericial pleiteada pelo autor,
sobrevém o presente inconformismo.
Argumentam os recorrentes que, segundo disposição do
artigo 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está
condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título
executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro,
entre outros. No caso dos autos, não restou demonstrado o devido
recebimento das mercadorias. Ressaltam que a prática de colher assinatura
no canhoto da nota fiscal é a conduta mercantil mais simples possível.
Apontam que a autora não só deixou de comprovar o fato constitutivo do
seu direito, com a apresentação dos canhotos das notas fiscais, como
também deixou de produzir prova bastante para ter substituído o recibo de
entrega das mercadorias alegadas por ele. Reportando-se a casos
idênticos, pleiteiam seja afastada a produção de prova pericial, com o
imediato julgamento de improcedência da demanda.
De início, cabe observar que, existindo controvérsia a
respeito de matéria de fato e cuja demonstração pode ser alcançada pelos
diversos meios possíveis, inegável se apresenta o direito das partes à
produção das provas.
Deve-se ter conta que existem fatos relevantes que podem
ser objeto de esclarecimento e não se encontram inseridos na limitação
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2027187-51.2020.8.26.0000 – Araçatuba – VOTO No 44802 - 4 -
A realização de atividade processual só se justifica diante da
existência de necessidade, quando exista efetivamente um resultado útil a
alcançar. Não se pode admitir a prática de atos inúteis, que servem apenas
para retardar a atuação jurisdicional. Esses limites guardam plena
compatibilidade com os princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa, dentro dos exatos limites.
No caso dos autos, restou controvertida a afirmativa da
existência do fornecimento de mercadorias à Associação dos Fornecedores
de Cana da Alta Noroeste
AFCANA, apesar da apresentação das
respectivas notas fiscais.
A possibilidade de utilização da ação monitória com base
apenas em notas fiscais não assinadas é plenamente admitida na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A documentação consistente em notas fiscais serve para o
ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a
assinatura do devedor. Precedentes”.1
“Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o
documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual
prescinde da assinatura do devedor”.2
Se o estabelecimento da controvérsia enseja a necessidade
de complementação da prova, até porque neste ponto o procedimento
passa a ser o comum, nada impede a realização da colheita de provas além
da documental.
1 - AgRg no AREsp 763885/RS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/11/2015. No mesmo sentido
2 - AgRg no REsp 1248167/PB, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/10/2012. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1248167/PB, DJe
16/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2027187-51.2020.8.26.0000 – Araçatuba – VOTO No 44802 - 5 -
A realização da prova pericial é oportuna e pode permitir o
esclarecimento necessário; e depende de conhecimentos técnicos, dada a
necessidade de acesso aos lançamentos contábeis da entidade associativa.
Também não se pode esquecer que, nos termos do artigo
370 do CPC, o juiz tem o poder de determinar as provas necessárias ao seu
convencimento, de ofício ou a requerimento. E uma vez constatada a
necessidade e viabilidade de sua realização, não há razão para falar em
julgamento sem essa providência.
Não há, portanto, qualquer base para falar em preclusão.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator